Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALTO CUSTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MIELOMA MÚLTIPLO (CID C90). LENALIDOMIDA. ANTINEOPLÁSICO. STF. TEMA No 1234. STJ. TEMA No 106. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. INEFICÁCIA ATUAL DOS SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS INCORPORADOS PELO SUS.
1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema no 1234 da repercussão geral) estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
5. Como a ação foi proposta antes da publicação da ata de julgamento do Tema no 1234, devem ser aplicados os efeitos da cautelar e a modulação definida pelo STF, motivo pelo qual os autos devem permanecer "onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente)". Precedente: STJ. CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 11/12/2024.
6. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
7. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e da eficácia do medicamento indicado pelo médico especialista, o pedido formulado pelo paciente quanto ao fornecimento do fármaco deve ser deferido.
8. O medicamento tem registro na ANVISA e o fato de não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.